Tribunal: TJES
Processo: 5011298-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON RAMALHO DOREA
RECORRIDO: MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO. PRIVAÇÃO DE USO DO AUTOMÓVEL. PERDA DE TEMPO ÚTIL. ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Utiliza-se o relatório contido em sentença para contextualização do caso em análise: “
Aduz o autor, em síntese, ter se envolvido num acidente de trânsito em 21/01/2024 e, devido aos danos sofridos, acionou à parte ré para repará-los, em virtude do contrato mantido entre as partes. Afirma que a ré demorou para dar andamento no processo administrativo e liberar o boleto relativo à franquia. Alega que utilizou o carro reserva disponibilizado pela ré durante o período de 15 dias. Diz que o seu veículo permaneceu na oficina por aproximadamente três meses para reparo, devido à inércia da ré em adquirir as peças e entregá-las na oficina credenciada. Informa que o veículo foi entregue parcialmente consertado, sendo necessário se dirigir a outro estabelecimento comercial para reparo dos itens restantes. Assim, pede o ressarcimento do valor pago pelo reparo feito no veículo e indenização por danos morais
”.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, mas entendeu pela inocorrência de dano moral. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido de reparação moral. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A pretensão recursal merece acolhimento. Analisando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na configuração do dano moral no presente caso. É certo que a jurisprudência dominante entende que o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de danos morais, que demandam a violação de direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade.

4. Contudo, a situação vivenciada pelo autor vai além do simples inadimplemento. Os fatos narrados nos autos demonstram que o autor foi submetido a tratamento desrespeitoso por parte da requerida desde a comunicação do sinistro, enfrentando incerteza em relação aos prazos para voltar a utilizar seu automóvel, atraso na entrega do veículo e, por fim, a permanência de parte dos danos causados em razão do acidente, o que o obrigou a buscar um novo estabelecimento para reparo.

5. É incontroverso que a comunicação de sinistro se deu em 22/01/2024. Os reparos se iniciaram apenas em 28/02/2024 e foram
parcialmente
concluídos quase 3 meses após o acidente (id. 14443284). A privação do automóvel por um longo período de tempo, aliado à inércia da requerida e à ineficiência na solução do problema, causou ao autor angústia e dor íntima que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos.

6. Tal situação é apta a interferir na tranquilidade e na paz de espírito do consumidor, que, ao contratar o serviço de proteção veicular, espera uma solução ágil e eficiente em caso de sinistro. Diante desse cenário, a conduta da requerida em submeter o consumidor a tal calvário, com sucessivos contatos e perda de tempo útil, configura ofensa à dignidade e à tranquilidade do recorrente, justificando a reparação moral.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma a compensar a vítima pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico para o ofensor, coibindo a reiteração de condutas semelhantes. Considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para cumprir ambas as funções.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da data deste acórdão.

9. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)